Tribunal: TJES
Processo: 5001995-66.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001995-66.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EUZA ANA BATISTA
AGRAVADO: REINALDO BATISTA e outros (3)
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – DECISÃO SUCINTA – AUSÊNCIA DE NULIDADE – OMISSÃO DE COMPROVAÇÃO DA PRECARIEDADE ECONÔMICA SUPRIDA EM GRAU RECURSAL – ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA DE INVENTARIANTE – EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INVIABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

1
.
Ainda que sucintamente, o magistrado de origem explicitou que a razão para o indeferimento do pleito de assistência judiciária gratuita foi a verificação da possibilidade de pagamento das custas processuais prévias sem prejuízo para o sustento dos herdeiros.

2.
O desatendimento da regra do artigo 99, §2º, do Código de Processo Civil não acarreta nulidade da decisão que indefere a gratuidade de justiça, mormente diante do fato dessa omissão ter sido suprida na esfera recursal.

3
.
O longo lapso temporal considerável transcorrido desde a abertura da sucessão respalda a afirmação de que os agravados, que se encontram na posse e administração do bem imóvel, não demonstraram interesse na abertura do procedimento necessário à partilha. Portanto, é cabível excepcionalmente a inobservância da ordem de preferência do art. 617 do CPC para a nomeação de inventariante.

4.
A aparente inexistência de liquidez momentânea do patrimônio do espólio, não autoriza a concessão do beneplácito legal, mormente diante do relato de que o bem imóvel é produtivo.

5.

A assistência por advogado particular em comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, aliada à existência de litisconsórcio ativo torna exequível o rateio das despesas processuais, situação que respalda o indeferimento do benefício em questão.

6
.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada em parte para nomear a agravante como inventariante do espólio.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
EUZA ANA BATISTA, ELISANA BATISTA CALIXTO, JOEL BATISTA, LICERIA BATISTA SILVA
e
ONICIO BATISTA FILHO
em face de
REINALDO BATISTA, BIANCA DOS SANTOS BATISTA PEDRADA, GUILHERME DOS SANTOS BATISTA
e
EDUARDO DOS SANTOS BATISTA
, em face da r. decisão (cópia no evento 675410) proferida pelo d. juízo da Vara de Família, Órfãos, Sucessões, Infância e Juventude da Comarca de Marataízes que, nos autos da ação de inventário nº 0001213-34.2020.8.08.0069, indeferiu o benefício da gratuidade da justiça pleiteado, bem como, indeferiu a nomeação da recorrente
EUZA ANA BATISTA
como inventariante.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
os herdeiros possuem condições de fazer uma cotização para efetuar o pagamento das custas processuais prévias em seu valor mínimo
” (evento 675410) e que a herdeira Euza Ana Batista “
confessou que não exerce a pesse e administração do espólio
” (evento 675410).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que rejeitou o pedido de gratuidade da justiça (artigo 1.015, inciso V do CPC), bem como de decisão interlocutória proferida em processo de inventário (art. 1.015, parágrafo único do CPC).

No que concerne aos requisitos extrínsecos, observo o cumprimento da regra do artigo 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento, sendo que houve o recolhimento do preparo (evento 705864) após a confirmação da denegação da benesse da gratuidade de justiça.

Como é cediço, a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
Não há falar em nulidade de decisão interlocutória, quando esta, embora de forma concisa, apresenta fundamentação suficiente
”
1
.

A hipótese dos autos se amolda perfeitamente ao mencionado precedente, eis que, ainda que sucintamente, o magistrado de origem explicitou que a razão para o indeferimento do pleito de assistência judiciária gratuita foi a verificação da possibilidade de pagamento das custas processuais prévias sem prejuízo para o sustento dos herdeiros.

Ademais, a singela constatação de que o juízo de primeira instância não intimou a parte para colacionar novos elementos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira antes do indeferimento do beneplácito, por si só, não gera nulidade, uma vez que referido ato processual pode ser suprido em sede recursal, diante da possibilidade de juntada, pelo recorrente, dos documentos que entende pertinentes para a comprovação de sua condição econômica com a interposição do recurso. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SANEAMENTO NA INSTÂNCIA RECURSAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Não há nulidade por ausência de fundamentação porquanto no caso, o Juízo, ainda que sucintamente, expôs suas razões para o deferimento da medida pretendida pela agravada na petição inicial. A ausência da intimação da parte para comprovar sua hipossuficiência econômica na instância originária pode ser suprida em sede recursal, à luz dos princípios da primazia do mérito, celeridade e economia processual.
Se foram juntados pelo postulante os documentos que entende como pertinentes à comprovação de sua alegada incapacidade financeira, para os fins do disposto no art. 99, §2º, do CPC, e, em análise dos autos, há elementos ou indícios em sentido contrário, pode o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita.
O simples fato de a seguradora se encontrar em estado de liquidação extrajudicial, não lhe garante a concessão da gratuidade de justiça. Nesse aspecto, o entendimento consolidado do colendo STJ não considera bastante para a concessão do benefício a simples alegação da sociedade empresária, que se encontra em liquidação extrajudicial, não havendo presunção de hipossuficiência, nesse caso. Não havendo nos autos prova efetiva de que a pessoa jurídica não pode arcar com as despesas judiciais e honorários advocatícios, deve ser indeferido o benefício pretendido neste recurso. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJMG; AI 0973207-43.2018.8.13.0000; Mateus Leme; Décima Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Maurício Pinto Ferreira; Julg. 29/01/2019; DJEMG 08/02/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO IMPROVIDO. 1 - A Súmula nº 481 do STJ estabelece que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2 - Conforme ensina o art. 99, §4º do CPC, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência é dada apenas à pessoa natural (pessoa física), o que, a contrário sensu imprime ordem de que a pessoa jurídica deve efetivamente comprovar a alegada hipossuficiência, o que não restou verificado nos autos.
3 - Suprida a omissão quanto à oportunidade do art. 99, §2º do CPC, e não verificando nos autos elementos capazes de dar suporte as alegações do agravante e de comprovar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais sem o comprometimento da situação financeira da empresa, merece ser mantido o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça ao recorrente.
4 - Recurso conhecido, mas improvido. (TJES; AI 0016144-85.2017.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 20/02/2018; DJES 02/03/2018)

Superada essa premissa, como cediço, para o adequado processamento do inventário, cumpre examinar quais são os herdeiros e quais os bens deixados, havendo necessidade também de se prosseguir a administração dos bens. Para tanto, há necessidade de ser nomeado um auxiliar do juízo, que é o inventariante, o qual deve ser nomeado com observância da ordem preferencial indicada no art. 617 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem:

I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste;

II - o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados;

III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio;

IV - o herdeiro menor, por seu representante legal;

V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados;

VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário;

VII - o inventariante judicial, se houver;

VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial.

No entanto, o c. STJ
2
já sedimentou que a ordem dos legitimados prevista no mencionado dispositivo não é absoluta, admitindo excepcional alteração no caso concreto, posicionamento que também é encampado por esta egrégia Corte, vide os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. DECISÃO QUE PERMITE IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE FORA DA ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL PARA TANTO. LOCALIZAÇÃO DOS HERDEIROS REVELA-SE PERFEITAMENTE POSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, esta c. Terceira Câmara Cível não vislumbra elementos indicadores de que os supostos ocupantes do imóvel, netos do de cujus, com autorização de um (ou de todos) herdeiros, estejam deteriorando o bem, o que não justifica a imissão direta do inventariante dativo na posse do imóvel, podendo esta se dar de forma indireta, até mesmo no caso de indicativos de deterioração do bem.
2) Este órgão julgador não desconhece que o STJ firmou posicionamento no sentido de que a ordem legal de preferência para nomeação do inventariante não é absoluta, podendo ser relativizada para atender às necessidades do caso concreto. 3) Contudo, para afastar a ordem legal de preferência deve haver motivação judicial, a qual até então somente emerge da noticiada não localização dos herdeiros, o que revela-se passível de ser sanado.
4) Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0002521-46.2020.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 09/02/2021; DJES 05/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ORDEM PREFERENCIAL DE NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. CÔNJUGE OU COMPANHEIRO SOBREVIVENTE. POSSIBILIDADE DE INOBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL MEDIANTE EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA NO CASO CONCRETO. 1. - O artigo 617, inciso I, do CPC dispõe que será nomeado inventariante, preferencialmente, o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste. 2. - O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a ordem legal de preferência para nomeação do inventariante não é absoluta, podendo ser relativizada para atender às necessidades do caso concreto. Precedentes. (AgInt no AREsp 1397282/GO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 02-04-2019, DJe 05-04-2019).
3. - Caso concreto em que as provas dos autos não recomendam a subversão da ordem legal de preferência para nomeação de inventariante, tendo em vista a ausência de demonstração de qualquer excepcionalidade.
4. - Recurso provido. (TJES; AI 0024173-90.2018.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 27/10/2020; DJES 28/01/2021)

In casu
, o lapso temporal considerável transcorrido desde a abertura da sucessão (12 anos)
3
me parece ser condizente com a afirmação dos agravantes de que os demais herdeiros, que se encontram na posse e administração do bem, não demonstraram interesse na abertura do procedimento necessário à partilha.

Aliás, constata-se que a própria inércia dos agravados em responder o presente agravo de instrumento clarifica que não há intenção destes de proceder à partilha do bem imóvel.

Além disso, pondero que a pessoa nomeada para exercer esse múnus, firma termo de inventariança, devendo prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo, ou sempre que o juiz lhe determinar
4
, tendo ainda de cumprir outros deveres, conforme preconiza o art. 618 do CPC.

O exercício da inventariança traz pesados deveres, podendo o inventariante vir a ser responsabilizado na forma do direito comum, devendo indenizar os eventuais prejuízos a que tenha dado causa, tanto dolosa como culposamente, porquanto a lei exige-lhe idoneidade, responsabilidade e transparência.

Dessa forma, o fato de uma herdeira ser nomeada inventariante não a permite usufruir dos bens deixados pelo extinto, devendo ela prestar contas da administração desses, razão pela qual não há que se falar em prejuízo para os demais herdeiros.

Ademais, sobrevindo quaisquer das hipóteses do art. 622 do CPC, a inventariante poderá ser substituída, de ofício ou a requerimento das partes, motivo pelo qual, nesse momento processual, encontra guarida a tutela recursal pretendida.

Passando à análise do pedido liminar de gratuidade judiciária, assiste razão aos agravantes ao sustentarem que “
a responsabilidade com as custas processuais recai sobre o espólio, não sobre os herdeiros
5
” (fl. 12 do evento 675407). Todavia, a aparente inexistência de liquidez momentânea do patrimônio do espólio, não autoriza a concessão do beneplácito legal, mas apenas o deferimento de pagamento das custas ao final. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS HERDEIROS. IRRELEVÂNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AO FINAL DO PROCESSO. 1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da Assistência Judiciária Gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. 2. Em consonância com a jurisprudência pátria, em se tratando de inventário, é irrelevante a situação financeira dos herdeiros, sendo do espólio a obrigação do pagamento das custas processuais.
3. A inexistência de liquidez momentânea do patrimônio do espólio, não autoriza a concessão do beneplácito legal, mas apenas o deferimento de pagamento das custas ao final.
4. Recurso parcialmente provido. (TJES; AI 0001407-42.2019.8.08.0013; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 01/10/2019; DJES 11/10/2019)

Por essa razão, o magistrado primevo, observando a possibilidade de pagamento das custas prévias em seu valor mínimo, indeferiu o beneplácito, sem prejuízo do pagamento das despesas processuais posteriormente.

Mesmo que haja um único bem a inventariar e a gama de herdeiros descrita na inicial seja considerável – 09 (nove) –, não há notícia nos autos em relação ao valor atual aproximado do patrimônio deixado pelo
de cujus
, que, embora seja composto por uma área relativamente pequena (01 alqueire de terras), possui diversas benfeitorias, consoante descrito na inicial.

Acrescente-se, ainda, que a exordial traz informação que contradiz a peça recursal, pois, na peça de ingresso, os recorrentes aduzem que o imóvel é produtivo, contendo plantações, o que mais uma vez infirma a alegada hipossuficiência financeira ou inviabilidade provisória de pagamento das custas.

Finalmente, pondero que a assistência por advogado particular em comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, aliada à existência de litisconsórcio ativo torna exequível o rateio das despesas processuais, situação que respalda o indeferimento do benefício em questão, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA EM GRAU RECURSAL. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. LITISCONSÓRCIO. RATEIO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 2) O magistrado tem o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, uma vez que a concessão da gratuidade significa transferência de custos para a sociedade, que, com o diuturno recolhimento de tributos, alimenta os cofres públicos e as respectivas instituições.
3) A existência de litisconsórcio com razoável número de autores fragiliza a presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, tendo em vista a possibilidade de rateio do valor das despesas processuais.
4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 006199001584, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 30/01/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...]
2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável,
sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 07/07/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar em parte a decisão agravada, no sentido de nomear a herdeira Euza Ana Batista como inventariante, devendo o compromisso ser prestado perante o juízo de origem.

É como voto.

1
STJ; AgRg-REsp 1.348.218; Proc. 2012/0211145-8; MG; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 10/05/2016.

2
STJ. AgInt no AREsp 1235431/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018.

3
Falecimento ocorrido em 22 de fevereiro de 2011.

4
Art. 618. Incumbe ao inventariante:

VII - prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar;

5
STJ, REsp 115.154/GO, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/11/1997, DJ 15/12/1997, p. 66225.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o Eminente Relator.